Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711016-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UENIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702282-65.2018.8.07.0002, que tem como executada UENIA PEREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível aos devedores (ID 85284096): “Trata-se de requerimento da parte exequente para que seja utilizado o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível aos devedores. O CNIB é mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se que somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem precedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema - www.indisponibilidade.org.br -, mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para ‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados’, não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO NÃO TOLERÁVEL NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRIVADOS. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitados a decreto de indisponibilidade de forma genérica e com amplitude nacional mediante utilização do instrumental pertinente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente porque esse sistema não tem por finalidade à busca de patrimônio expropriável do executado. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 26/07/2019) Diante de tais razões, INDEFIRO o requerimento. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Narra o recurso que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens da Agravada. Destaca que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja deferida a inclusão do nome da Agravada na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo (ID 24888636), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença em ação monitória, em que o exequente, ora agravante, visando a constituição de título executivo judicial, referente a contrato de abertura de crédito, requer a satisfação de crédito no valor de R$ 258.404,54 (ID 70341934). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, em que o agravante pede o pagamento da dívida de R$403.791,76 (ID 56850207). Já foram realizadas buscas via sistemas SISBAJUD (ID 84212427), Renajud (ID 84212428), eRIDF (ID 84212429) e Infojud (ID 85158425). Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o recurso merece ser provido. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se preserve a sua dignidade. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Tais características a tornam muito útil à satisfação da execução. Conforme informações contidas no endereço eletrônico(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional): “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos. A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho de 2010, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade para atender todos os Tribunais do país, órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional”. No caso dos autos, verifica-se que não houve o pagamento da dívida, tendo o agravante realizado consultas junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, Renajud, eRIDF e Infojud. Dentro deste contexto, verifica-se que há utilidade e efetividade na pesquisa à CNIB, porquanto o credor poderá buscar outros bens da devedora, que não foram localizados em buscas anteriores e que sejam capazes de satisfazer o seu crédito. Este Tribunal tem entendimento de que, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma.” (07226255420198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens”. (07171493520198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). Por estarem presentes os requisitos necessários para deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, deve-se permitir, no caso dos autos, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Defiro o pedido liminar para permitir a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de pesquisar bens em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, por meio da curadoria de ausentes, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator